Tribunal: TJMT
Processo: 1020912-31.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020912-31.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BEATRIZ DAS NEVES SANTANA - CPF: 570.294.231-00 (EMBARGADO), ALEXANDRA DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 690.877.251-91 (ADVOGADO), SILVIA REGINA COSTA SOTO - CPF: 866.891.001-97 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
–
ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL
– RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA – RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
–
DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 543 DO STJ
–
AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1020912-31.2019.8.11.0041

EMBARGANTES:

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ III - SPE LTDA E OUTRO

EMBARGADA:

BEATRIZ DAS NEVES SANTANA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelas empresas
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ III - SPE LTDA
e
OUTRA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 113761495), que, a unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pelas mesmas, apenas para alterar a sentença de primeiro grau no que tange à
dies a quo
para fruição dos juros moratórios dos valores a serem restituídos à recorrida, fixado da data do trânsito em julgado do presente feito, mantendo-a em seus demais termos.

Em suas razões recursais, as embargantes apontam omissão/contradição no acórdão embargado no tocante ao reconhecimento equivocado da culpa das recorrentes quanto ao desfazimento do negócio, bem como sobre a afetação do Recurso Especial nº. 1.891.498/SP sob o rito do artigo 1.036, do Código de Processo Civil, que determinou a suspensão do trâmite de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre essa questão, de modo que necessário se faz a suspensão do presente feito, até julgamento definitivo a respeito do tema,
razão pela qual pugnam pelo acolhimento destes declaratórios, prequestionando, na mesma oportunidade, os dispositivos legais que amparam a sua tese recursal
(Id 115667963).

Sem contrarrazões (Id 115821950).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
–
ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL
– RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA – RETORNO AO
STATUS QUO ANTE –
DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS –
SÚMULA 543 DO STJ –

LUCROS CESSANTES DEVIDOS –
DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– TAXAS DE IPTU E CONDOMINIAL – APÓS A ENTREGA DAS CHAVES
–
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – TEMA 1002 STJ
– SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Inteligência da Súmula 543/STJ.

Considerando que a rescisão do contrato se deu em razão do inadimplemento contratual do empreendimento imobiliário, que atrasou excessivamente na entrega do imóvel, fica esta obrigada a restituir à compradora toda a quantia desembolsada, vedada a dedução de qualquer percentual.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega de imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador (AgInt no REsp 1713354/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. Assim, o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

O dever de pagamento de IPTU e das taxas condominiais pelo promitente comprador, nasce a partir da entrega das chaves, momento da transferência da posse direta do imóvel, mostrando-se indevido o dever de pagamento em momento anterior.

“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a devolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”
(Tema 1002 STJ).”

Ao contrário do que afirmam as embargantes, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância das recorrentes,
a conclusão do julgado é claro no sentido de que
o mérito da causa n
ão possui
relação direta
com o
Tema
1.095 do
STJ
, uma vez que a demanda foi solucionada com base nas normas do Código Civil, legislação específica e jurisprudência do STJ, de modo que inviável o sobrestamento do feito.

Isso porque, conforme consignado no
decisum
embargado,
o objeto da ação de base versa sobre contrato com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, consoante instrumento particular de compra e venda acostado no Id
95735953, cuja Cláusula Terceira da avença é expressa no sentido de que a compradora receberia a posse direta do imóvel com o registro do contrato no Cartório de Registro de Imóveis competente, ao passo que o pagamento, segundo ela, foi realizado em 30/11/2015, no montante de R$9.000,00 (nove mil reais) (Id 95735960).

Por sua vez, do que dos autos consta, a matrícula do imóvel informa que o referido contrato foi registrado (R-06-121.356 e R-07-121.536) tão somente em
02/08/2016
, apesar da baixa da hipoteca ter ocorrido em momento anterior, no caso, janeiro de 2016 (Id 95735996).

Diante deste cenário, q
uanto ao afastamento da Lei nº. 9.514/97, que regre os procedimentos de contratos com cláusula de alienação fiduciária, infere-se que o acórdão é expresso no sentido de que o mesmo se deu em virtude da comprovação de que as requeridas descumpriram com sua parte obrigacional, ensejando, ainda, o reconhecimento da abusividade da cláusula respectiva, com fundamento no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, como muito bem dirimido pelo Magistrado sentenciante,
“em todo contrato bilateral vigora cláusula resolutiva tácita (CC, art. 475) de forma que, na hipótese de inadimplência, incumbe ao credor optar pela execução do contrato ou pleitear judicialmente sua rescisão. Na lição de Carlos Roberto Gonçalves, na obra Direito Civil Brasileiro, Volume III, Editora Saraiva, 2004, pág. 157: “Na execução do contrato, cada contraente tem a faculdade de pedir a resolução, se o outro não cumpre as obrigações avençadas. Essa faculdade pode resultar de estipulação ou de presunção legal”
(sic).

Diante deste cenário, é possível concluir que as embargantes não lograram êxito em comprovam ter cumprido com a respectiva avença, no que tange a entrega da posse direta do imóvel

à embargada, após o registro do contrato que se deu em 02/08/2016, de modo que resta apto, inclusive, a lhes imputar a culpa pela rescisão do contrato, pois, o que evidentemente ficou constatado, é que as mesmas não providenciaram a entrega da posse direta do imóvel até o mês de novembro de 2016, período este em que a autora ainda encontrava-se
adimplente
com o contrato entabulado, conforme demonstram os documentos anexos ao Id 95734994, o que, inclusive, fora muito bem sopesado pelo togado singular.

Aliado a isso, também ficou comprovado que na referida ocasião (novembro de 2016) não havia sido iniciado os procedimentos para a consolidação da propriedade do bem em mãos da credora, aqui embargante, o que torna a hipótese de rescisão por culpa da vendedora – não da compradora –, motivo pelo qual não há falar em aplicação das regras da Lei nº. 9.514/97, tendo em vista se tratar de rescisão do contrato por iniciativa da credora fiduciária, em razão do seu inadimplemento.

Assim sendo, como a promitente compradora encontrava-se em dia com os pagamentos quando do descumprimento do contrato por parte da promitente vendedora, de sorte que tem o direito de rescindir o contrato e reaver imediatamente as quantias pagas.

Portanto, tendo em vista que as recorrentes deixaram de cumprir sua obrigação de entregar a posse direta do imóvel após o registro do contrato no Cartório de Registro de Imóveis, havendo, ainda, demora desnecessária na realização do aludido registro, sendo estas culpadas pela rescisão, de modo que cabível a devolução pretendida.

Logo, evidencia-se a pretensão das embargantes em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
as embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022